Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-09.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-09.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ALESSANDRA SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13º DE 2012. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000571-09.2017.8.05.0102
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE IGUAI e como embargada ALESSANDRA SILVA DE SOUSA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.